Tribunal: CARF
Processo: 10580.733694/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733694/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.273 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
CATIA OLIVEIRA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-74.786 - 21a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 9 de abril de 2015 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao
exercício 2008, ano calendário 2007 (fls. 8 a 14), a qual resultou na apuração de
imposto suplementar (código 2904) de R$ 5.672,62, sujeito a multa de ofício de 75% e
juros de mora, e imposto de renda pessoa física (código 0211) no valor de R$ 1.498,03,
sujeito a multa de mora e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733694/2010-15
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733694/2010-15

Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações: Dedução Indevida de Despesas
Médicas no valor de R$ 16.891,26; Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no
valor de R$ 3.736,47; e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor de R$ 1.498,03.
Cientificada do lançamento em 08/12/2010 (fl. 28), a contribuinte apresentou, em
31/12/2010, a impugnação de fls. 2 a 6, pela qual juntou documento comprobatório dos
pagamentos efetuados ao Bradesco Saúde (fl. 15) e documento comprobatório dos
pagamentos efetuados ao Bradesco Vida e Previdência S/A (fl. 16)
Em atendimento ao art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1061, de 04/08/2010, que
acrescentou o art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, a
Impugnação foi analisada pela DRF de origem, que exarou o Termo
Circunstanciado/Despacho Decisório de fls. 31 a 33 e decidiu pela manutenção parcial
do Lançamento, em razão dos seguintes fatos:
- foi aceita a dedução para contribuição de previdência privada PGBL, no valor de R$
3.736,47;
- em relação à glosa de despesas médicas, a contribuinte apresentou comprovante de
pagamentos de plano de saúde no valor de R$ 16.810,00. Todavia, somente pode ser
deduzido o valor de R$ 5.470,29, que corresponde aos gastos com a própria
contribuinte. Os demais beneficiários do plano não foram relacionados como
dependentes na Declaração de Ajuste Anual da contribuinte e mantém-se a glosa
correspondente;
- a contribuinte não comprovou a efetiva retenção do imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 1.498,03 e, assim, a glosa deve ser mantida.
Cientificada da Revisão Fiscal, fl. 35, a contribuinte não se manifestou.
A 21a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo às matérias não
impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...) II- RAZÕES DA DEFESA
Cabe destacar que o pagamento efetuado ao seu plano de saúde Bradesco, das pessoas '
mencionadas, quais sejam: - "Dano Alves Rego, Victoria Ribeiro Rego e Dano Ribeiro
Rego", trata-se na essência de seus dependentes, preenchendo todas as condições de
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733694/2010-15

dedutibilidade, pois sendo Dario Alves Rego, seu esposo à época e Victoria Ribeiro
Rego e Dario Ribeiro Rego, seus filhos, houve portanto, um erro material no
preenchimento da sua declaração de imposto de renda do referido exercício de 2008,
que não colocou estes como seus dependentes. A não aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas, só vem penalizar duplamente a contribuinte, em detrimento do
enriquecimento ilícito do, Estado, vez que cabia plenamente a retificação da declaração
de informação do imposto de renda, o 'que não pode mais ser feito, face a inexistência
de meios para tal. Vale aqui propugnar que a interpretação da legislação nem sempre
deve ser literal, tomando-se exclusivamente á forma sobre a essência e sim o inverso.
III -,DO PEDIDO
Assim exposto, requer a improcedência da glosa idas despesas médicas anulando-se o
auto de infração aqui combatido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2007, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por
meio da qual foi apurada como glosas de Dedução de Despesas Médicas no valor de R$
16.891,26; Dedução de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 3.736,47; e Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 1.498,03.
No Acórdão da DRJ restou consignado que:
(...) o contribuinte não impugnou a infração Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte no valor de R$ 1.498,03. Dessa forma, essa parcela é
considerada não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Ademais, Na revisão de ofício de fls. 31 a 33 foi cancelada a infração Dedução Indevida
de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 3.736,47. Dessa forma, a presente decisão
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733694/2010-15

abrangerá tão somente a parte mantida da infração Dedução Indevida de Despesas
Médicas, que corresponde aos pagamentos ao plano de saúde Bradesco Saúde referentes
a Dario Alves Rego, Victoria Ribeiro Rego e Dario Ribeiro Rego.
No Recurso Voluntário o contribuinte apenas devolve a matéria a este colegiado
referente a Dedução Indevida de Despesas Médicas, que corresponde aos pagamentos ao plano
de saúde Bradesco Saúde a Dario Alves Rego, Victoria Ribeiro Rego e Dario Ribeiro Rego".
Nesse ponto, ao analisar os autos e cotejar seus documentos, entendo que o
Acórdão recorrido deve se manter em todos os seus termos, uma vez que não se comprova a tese
de erro de preenchimento alegada pela recorrente, tendo em vista que não há nos autos qualquer
documentos que demonstre que Dario Alves Rego, Victoria Ribeiro Rego e Dario Ribeiro Rego
são efetivamente dependentes da contribuinte.
Vale destacar ainda, que o a fato da contribuinte ter cadastrado Dario Alves Rego,
Victoria Ribeiro Rego e Dario Ribeiro Rego como beneficiários do Bradesco Saúde, tal
documento ou informação não legitima a possibilidade de deduzir tais valores da base de calculo
do IRPF, porquanto não é apenas o fato da requerente não ter incluído as pessoas acima na sua
DAA como dependente, mas por não ter qualquer comprovação da referida dependência que leva
invariavelmente a glosa, nos termos do artigo art. 8o, §2o, II, da Lei no 9.250/95 mencionado no
Acórdão.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 55
DF CARF MF
Original